Tribunal: TJDFT
Processo: 0002111-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002111-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ROBERTO BONTEMPO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante CARLOS ROBERTO BONTEMPO, para que apresente as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator